Tribunal: TJDFT
Processo: 0719002-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719002-69.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NICOLA GROSSO FILHO AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NICOLA GROSSO FILHO contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0736257-71.2024.8.07.0001, proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 232614060 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação e manteve a penhora sobre o valor bloqueado (R$1.320,00), ao argumento de que o executado não comprovou a alegada impenhorabilidade dos ativos financeiros. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 72211699, indeferiu os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de concessão da tutela recursal, pelo qual o agravante buscava suspender a eficácia da decisão recorrida. Antes do julgamento do recurso, sobreveio petição dos procuradores do agravante, em 23/07/2025, informando que o outorgante rescindiu os poderes concedidos no mandato (ID 74290960), ao tempo em que colacionou print de conversa mantida com o constituinte, via aplicativo de mensagens, conforme ID 74290961. Determinada a intimação pessoal do agravante, a fim de regularizar a representação processual, no prazo de 10 (dez) dias, as diligências de intimação restaram infrutíferas, consoante certidões de IDs 74662294 e 74897083. Em consulta aos autos de origem, verifico que o agravante fora citado pessoalmente (ID 214189427, na origem), no endereço já diligenciado nos IDs 74662294 e 74897083. Tendo em vista que não consta do processo de origem quaisquer informações acerca de novo endereço do recorrente, intime-se os patronos do constituinte para que informem o novo endereço ou o telefone, a fim de viabilizar a intimação do agravante por intermédio de aplicativo de mensagens (WhatsApp). Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 12 de agosto de 2025 às 14:11:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora